Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-57.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0701702-57.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): N.X.I.M Apelado (s): CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA EIRELI - ME Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Cuida-se de apelação cível, com pedido de antecipação de tutela (ID 37420870 - Pág. 1/11), interposta por N. X. I. M., adolescente com 17 (dezessete) anos de idade, devidamente assistido por seus genitores, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Guará/DF (ID 37420865 - Pág. 1/7), que indeferiu a petição inicial do autor por falta de interesse de agir, nos termos do art. 330, inciso III, do CPC/2015, e, por consequência, declarou extinto o processo sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC/2015[1]. Em suas razões recursais, o requerente relata, em síntese, que foi aprovado, no ano de 2022, no vestibular da Faculdade Estácio, para o curso de Teologia. Todavia, por não ter concluído o ensino médio, requereu junto ao Centro de Educacional D’Paula, ora requerido, autorização para cursar o 3a ano do ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), a fim de obter com maior celeridade a certificação de conclusão e, finalmente, ingressar no ensino superior. Entretanto, o pedido foi negado, haja vista o adolescente não possuir a idade mínima de 18 (dezoito) anos para o ingresso no programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) - art. 54, inciso II, da Resolução CEDF n° 2/2020[2]. Ajuizada ação, foi indeferida a inicial, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, pois o pleito do autor seria contrário aos dispositivos legais relativos ao tema, corroborando-se o argumento de impossibilidade de ingresso de menores de 18 (dezoito) anos no EJA. Irresignado, o requerente apelou. Pois bem. Importa esclarecer que, na petição inicial, o requerente informa que os documentos comprobatórios de conclusão do ensino médio, que autorizariam a efetivação de sua matrícula na faculdade, deveriam ter sido entregues até o mês de março de 2022 (ID 37418701 - Pág. 2). Ante a sentença de indeferimento, foi protocolado recurso de apelação, em 20/4/2022, no qual o requerente afirma que houve a dilação de prazo para a entrega de documentos até o final de junho de 2022 (ID 37420870 - Pág. 4). Não obstante, em 30/6/2022, foi protocolado pedido de desistência do recurso (ID 37420877 - Pág. 1) e, em 6/7/2022, sem qualquer justificativa, juntada petição para a desconsideração da desistência e prosseguimento da marcha processual (ID 37420878 - Pág. 1). Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça Cível, por ser a parte requerente relativamente incapaz, esta oficiou pela intimação do apelante, a fim de manifestar-se sobre a manutenção do interesse de agir, tendo em vista o aparente perecimento do bem da vida pretendido (ID 37634067 - Pág. 1/2). Ante o exposto, a teor dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[3], intime-se a apelante para se manifestar sobre a perda do objeto do recurso e a superveniente falta de interesse processual. Após, dê-se nova vista ao Ministério Público. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) III - o autor carecer de interesse processual; Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [2] Art. 54. Para efetivação de matrícula e para a conclusão de cursos, assim como para inscrição e realização de exames de conclusão da educação de jovens e adultos, devem ser observadas as idades mínimas de: (...) II - 18 (dezoito) anos para os cursos de educação de jovens e adultos do ensino médio. [3] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701 . Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.